Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735438-02.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: ANA PAULA MEDEIROS ALVES DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.823.218/AC (Tema 929), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca das “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031